Tribunal: TJMT
Processo: 0001134-40.2014.8.11.0018
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001134-40.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), J LISBOA DA HORA - EPP - CNPJ: 02.253.098/0001-14 (APELANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), CELSO RICARDO BORBA AZOIA - CPF: 581.036.001-72 (APELANTE), O Meio Ambiente (VÍTIMA), MPEMT - JUARA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO – QUEIMADA DE RESÍDUOS MADEIREIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONSTATADA -
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE –
SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTAL NA ÁREA DELIMITADA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– DANO AMBIENTAL CONFIGURADO -
SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. As provas dos autos são suficientes para reconhecer a responsabilidade dos apelantes pelo dano ambiental, decorrente da queima de resíduos madeireiros, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva dos mesmos.

3. A obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange o titular da propriedade do imóvel, ainda que não seja de sua autoria o dano causado, face à natureza
propter rem.
Súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
No que se refere ao valor da indenização, a título de dano moral coletivo, da ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), penso que também atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto que a queima de resíduos da indústria madeireira gerou poluição do ar, contaminando a atmosfera com dióxido de carbono proveniente da combustão do material lenhoso.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
J LISBOA DA HORA – EPP E CELSO RICARDO BORBA AZOIA
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Juara/MT, M.M.
Alexandre Socrates Mendes,
nos autos de Ação Civil Pública Com Preceito Condenatório C/C Pedido de Antecipação de Tutela no1134-40.2014.8.11.0018, código 63748, proposta pelo
MPEMT – JUARA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como, na obrigação de não fazer, consistente na abstenção da queima de resíduos sólidos ou de qualquer atividade potencialmente degradante ao meio ambiente, sem a prévia licença ambiental a ser concedida pelo órgão competente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000.00 (mil reais).

O ora Apelante, se insurge, alegando que o relatório técnico elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) afirma que não houve queimada de resíduos.

Aduz que Celso Ricardo Borba Azoia era apenas procurador da empresa em questão, portanto descabida a sua responsabilização pelos negócios estipulados em nome do mandante. De igual modo, afirma que J Lisboa da Hora não é proprietária do terreno onde foi ateado fogo nos resíduos.

Alega que como é possível a reparação do dano, não é cabível a aplicação de indenização por danos morais praticado.

Por fim, destaca que a apresentação do alvará no prazo requisitado é impossível, por depender da ação de terceiros para tanto. Desse modo, pugna que seja conhecido e provido o recurso para que a sentença de piso seja reformada nos termos alinhavados.

Contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual o Apelado rechaça todos os argumentos expendidos e, ao final, pugna pelo seu desprovimento – Id. 2409034.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, opinando pelo desprovimento do recurso mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos – Id. 93089954.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

J LISBOA DA HORA – EPP E CELSO RICARDO BORBA AZOIA
, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como, na obrigação de não fazer, consistente na abstenção da queima de resíduos sólidos ou de qualquer atividade potencialmente degradante ao meio ambiente, sem a prévia licença ambiental a ser concedida pelo órgão competente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000.00 (mil reais).

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MPEMT - JUARA
em 22/04/2014 ingressou com Ação Civil Pública em desfavor de
J LISBOA DA HORA – EPP e CELSO RICARDO BORBA AZOIA
, buscando a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, e na obrigação de não fazer, de modo que se abstenham de construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar obras ou serviços potencialmente poluidores em qualquer empreendimento empresarial que gerirem, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes.

No dia 03/06/2014, foi proferida decisão deferindo em parte o pedido de liminar determinando que seja oficializado à Unidade Desconcentrada da SEMA, para empreender nova vistoria e fiscalização no estabelecimento da firma individual, a fim de averiguar a regularidade da atividade econômica desenvolvida no pátio da “Amazônia Madeiras”, bem como, que os requeridos se abstenham de exercer qualquer atividade econômica e obras que possam ser causadoras de poluição ou degradação ambiental, desprovidos de prévio licenciamento ambiental, sob pena de multa diária (ID. 2408610).

Apresentada contestação (ID. 2408784), e réplica no ID. 2408818, sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 2408940), conforme trecho abaixo:

“(...) Logo, com a ocorrência do incêndio, houve o dano ambiental denunciado na exordial, cuja responsabilidade deve ser imposta aos requeridos.

Com efeito, há muito vem sendo construído o entendimento de que o direito de propriedade, em verdade, constitui-se em um poder-dever, a ser utilizado também de forma a atingir sua função social.

Outrossim, em matéria de responsabilidade ambiental, mansa, pacífica e cristalizada é a posição jurisprudencial, no sentido de ser objetiva, cabendo a responsabilidade pela limpeza e conservação do imóvel ao seu proprietário.

Dessa forma, independente da comprovação de culpa, os requeridos respondem pelo ato danoso ao meio ambiente, mesmo que praticado por terceiro, pois sua responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade (§ único do art. 927 do CC, c/c § 3° do art. 225 da CRFB) somente seria elidida se comprovasse a inexistência do dano ou a negação da atividade.

c) Dano Moral e Material Coletivo

E quanto ao pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral difuso, a ser arbitrado por este juízo, com respaldo no art. 1o, inc. I da Lei n. 7347/85 (Lei da Ação Civil Pública), que também disciplina a propositura de ação de responsabilidade por danos morais (extrapatrimoniais coletivos) causados ao meio ambiente, entendo que tal pedido também merece procedência.

Conforme vem decidindo o STJ, o "... dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa". (REsp 1397870 / MG.RECURSO ESPECIAL. 2013/0143678-9. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).

(...)

A degradação ambiental decorrente da queima de resíduos sólidos gera a responsabilidade de indenizar o corpo social, através do instituto do dano moral coletivo. O dano prescinde de prova, pois é in re ipsa.
Desta forma, considerando a gravidade da infração cometida; a quantidade expressiva de resíduo queimado ilegalmente; o impacto ambiental; a capacidade econômica do requerido; o caráter pedagógico da medida a servir de trava à degradação ambiental; bem como a destinação do numerário quantificado, acredito que o montante a ser arbitrado deve ser no mesmo patamar da multa aplicada pelo órgão ambiental.

De outro norte, não verifico a existência de dano material a ser indenizável. Ora, a madeira serrada que deu origem ao resíduo é legalmente comercializada e industrializada, tendo em vista que a SEMA atestou, em duas oportunidades, que a licença ambiental da madeireira estava válida.
Outrossim, não constatou qualquer madeira desprovida de origem no estoque existente no pátio da requerida, pois do contrário, também teria lavrado auto de infração neste sentido.

Na espécie não há meios físicos de se reparar o dano material, pois não há como recompor o ar, como seria possível na hipótese de desmatamento ilegal, em que se condenaria a poluidora ao plantio de arvores.
Com efeito, a poluição atmosférica não é passível de ser recomposta materialmente, mas apenas e tão somente ser sancionado o poluidor, condenando-o ao pagamento de dano moral coletivo.

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida a: 1) pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo ser recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985; 2) condenar a parte requerente em obrigação de não fazer, consistente na abstenção da queima de resíduos sólidos ou de qualquer atividade potencialmente degradante ao meio ambiente, sem a prévia licença ambiental a ser concedida pelo órgão competente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000.00 (mil reais).”

Insurgem-se os Apelantes, alegando que não há comprovação de que “queimaram” resíduos de madeira, a ilegitimidade passiva da pessoa física e jurídica, a falta de comprovação do dano ambiental ou nexo de causalidade e a impossibilidade de condenação por danos morais coletivos.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Primeiramente, tenho que não merece prosperar a alegação de que os Apelantes não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que Celso Ricardo agiu apenas em nome do mandante sendo descabida sua responsabilização pelos negócios estipulados em nome do mandante, e que a empresa/J Lisboa não é proprietária do lote/terreno onde supostamente foi constatada a infração.

Como se sabe, a legitimidade das partes é uma das condições da ação, sem a qual o processo não transcorre de forma regular. Em uma análise abstrata, a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.

Nesse sentido, para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer um vínculo entre o autor da ação, o objeto da pretensão trazida a juízo e o réu. Ainda que não se configure a relação jurídica processual descrita pelo autor, haverá de existir, pelo menos, uma situação jurídica que permita ao juiz vislumbrar essa relação entre a parte demandante, o objeto e a parte demandada.

Nessa toada, ressalto que a responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva, de acordo com o disposto no artigo 225, § 3o, da Constituição Federal e no artigo 14, § 1o, da Lei 6.938/81.

Vejamos:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)
§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Sobre o tema leciona Romeu Thomé:

[...] A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva De acordo com o artigo 14, parágrafo 1o da Lei 6938/8 1, § 1 o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. Desta forma, deve-se comprovar apenas que: a) houve efetivamente um dano ambiental e; b) a relação de causa e efeito entre a conduta (fato) do agente e o dano (nexo causal), para que haja responsabilização civil. Consequentemente, é irrelevante a análise da vontade expressa de causar dano, ou da negligência, imprudência ou imperícia que acarretem dano ambiental, ou seja, irrelevante a licitude ou não da atividade que causa dano ao meio ambiente. Tais elementos não são exigidos para efeito de responsabilização civil ambiental [...]. (Manual de Direito Ambiental - Romeu Thomé - Editora Jus Podivm, 2015, pág. 217).
(Destaquei).

Assim, considerando que a sentença noticia que é público e notório na Comarca de Juara que o Sr. Celso é o verdadeiro proprietário da referida pessoa jurídica, bem como, que no Auto de Inspeção de ID. 2407657 - Pág. 2, consta como responsável o mesmo, e ainda, no boletim de ocorrência de ID. 2407714 - Pág. 1, o comunicante/Celso se declara proprietário da madeireira de nome J. Lisboa da Hora EPP, não vislumbro razão para acolher a alegada ilegitimidade passiva, pois não resta claramente demonstrado que o Requerido em nada se relaciona com o fato perpetrado e o dano causado.

Quanto à pessoa jurídica, restou devidamente comprovado nos autos que o resíduo queimado foi produzido pela requerida, motivo pelo qual, deve ser mantida no polo passivo da ação.

No caso, em 09/11/2010 foi lavrado pela SEMA, o Auto de Infração no 100595, narrando a ocorrência de queima de resíduos madeireiros como simples forma de descarte, não atendendo a condicionante estabelecida na licença ambiental (ID. 2407657 - Pág. 3).

Referido Auto de Infração foi lavrado ante o Auto de Inspeção de no 107111 (ID. 2407657 - Pág. 2), o qual, em atendimento a denúncia anônima, foi realizada fiscalização ambiental, constatando que a queima já estava em estágio de término, e ainda não tinha sido totalmente contida, havendo fumaça, porém o resíduo madeireiro já havia sido praticamente todo queimado, posto que a queima das lâminas acontecem de forma muito rápida. Foi verificado ainda, que a queima chegou a atingir a vegetação ao redor, conforme Relatório Técnico de ID. 2407657 - Pág. 4.

Embora o Relatório Técnico no 087/DUD/JUARA/SEMA-MT/2014 expedido pela SEMA em 16/07/2014, tenha constatado que “o empreendimento em questão encontra-se em pleno funcionamento devidamente autorizado pela SEMA conforme licença de Operação no 304929/2012 com validade até a data de 30/07/2015 e não está realizando queima de resíduos como forma de descarte, na verdade o mesmo realiza a segregação dos resíduos lenhosos em fardos para comercialização para o frigorífico” (ID. 2408633 - Pág. 3), tal fiscalização foi realizada cerca de 04 (quatro) anos após a lavratura do Auto de Infração em questão.

Ainda, ao contrário do alegado pelos Apelantes, em momento algum os agentes da SEMA afirmam que “a Requerida JAMAIS queimou resíduos em seu estabelecimento”.

Além disso, os documentos lavrados pelos órgãos ambientais, seja da esfera federal, estadual ou municipal, são imbuídos de fé pública e possuem presunção
juris tantum,
logo, presumem-se verídicos e legítimos até que se prove o contrário, tendo, portanto, cunho probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela administração, no exercício do poder de polícia, e que serviram para instruir a presente ação civil pública, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade
.

A principal tese dos Apelantes se assenta, em que teriam sido terceiros os responsáveis pela queimada, e não eles, de modo que estes seriam igualmente vítimas.

Nesse ponto, a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, consagrou, de modo geral, a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, preceituando em seu art. 14, § 1o, que: “
Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade...”.
(destaquei)

Assim, a propriedade do imóvel coloca os Apelantes na condição de responsável pelo dano ambiental causado por quem quer que seja, porque é dever do proprietário zelar pelo imóvel e ter controle sobre o que nele acontece, sobretudo em se tratando de danos ambientais.

Além disso, o próprio código civil de 2002, em seu artigo 1228, §1o, dispõe que:
o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas
.

Dessa forma, o sujeito titular de um patrimônio, seja ele constituído por bens imóveis rurais ou urbanos, é obrigado a contribuir para o equilíbrio ambiental. Assim, o fato de os Apelantes constarem como titulares do imóvel onde houve o dano ambiental decorrente da queimada, impõe a eles a obrigação de reparar o dano, porque caberia a eles zelar pela manutenção para evitar o fogo ou qualquer propagação de degradação.

Acrescento julgados pela condenação do proprietário do imóvel à recuperação da degradação ambiental, ainda que não tenha sido o autor do dano:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA A DEFESA DO MEIO AMBIENTE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO AMIBENTAL COM A DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E CONSTRUÇÃO DE RAMPA E PISCINA SEM O DEVIDO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. EMISSÕES DE LICENÇAS FUTURAS PELO ESTADO. I - De regra, o apelo será recebido no efeito suspensivo, consoante previsão do art. 1.012, caput, do CPC/2015. Contudo, há situações em que a sentença produzirá efeitos de imediato, desde a sua publicação, como na hipótese do art. 1.012, § 1o, inciso V, do NCPC (sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória), que é o caso dos autos. Contudo, tal regramento prevê igualmente, em seu § 3o, que o pedido deverá ser dirigido para o Tribunal e, caso já tenha sido distribuído o recurso, ao Relator, em petição própria, o que inocorreu na hipótese. Assim, como o pedido foi formulado juntamente com as razões recursais, não se conhece do apelo, no ponto. II - No presente caso, restou comprovada a ocorrência de dano ambiental a ensejar as medidas postuladas pelo Ministério Público. Do Laudo Pericial realizado, depreende-se que o imóvel está totalmente inserido na APA-APAEDJ e que para o local, é de 200 metros de faixa de proteção, portanto mais de 80% da área do imóvel está sobre a APP. Quanto às intervenções, o perito refere que ocorreram e que recaem na sua maior parte sobre faixa de APP, considerando que o ambiente natural do local, sofreu alterações e modificação ao longo de sua história e uso. III ? Outrossim, embora os réus/proprietários aleguem que os danos teriam sido causados por terceiros, pois há anos a área já era habitada, não há como afastar sua responsabilidade. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange aquele que é titular da propriedade do imóvel, mesmo que não seja de sua autoria a deflagração do dano, considerando a sua natureza propter rem. IV ? No que diz respeito à competência para emissão da licença ambiental, o DEFAP não a possui, tendo emitido mera autorização, já que é órgão integrante da Unidade de Conversação da Área de Proteção Ambiental Estadual Delta Jacuí (APADEJ), em conformidade com a previsão do próprio Decreto Estadual que instituiu seu Regimento Interno ? Decreto Estadual no 40.930/01. O próprio Estado, em sede de contestação, afirma que o documento emitido pelo DEFAP não autorizava, a construção como realizada. E, da análise da autorização em tela, verifica-se que os apelantes tinham pleno conhecimento de que o imóvel está localizado em área de proteção ambiental, ressalvada a impossibilidade de intervenções em locais de relevantes interesses ambientais, sem a devida autorização e que, a própria autorização, já se encontrava vencida quando da autuação ambiental. V- Especificamente, no que tange ao pedido de impedir o Estado de emitir qualquer licença para intervenções nas áreas em discussão, também segue mantida a sentença, pois como referido no parecer ministerial, tal pedido se mostra genérico, não podendo o ente público ser impedido de emitir licenças de acordo com a previsão contida na legislação. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

(Apelação Cível, No 70081234254, Vigésima Segunda Câmara Cível, TJRS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 29-08-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO AMBIENTAL. USO DE FOGO. CORTE SELETIVO DE VEGETAÇÃO NATIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO TITULAR DA PROPRIEDADE, INDEPENDENTEMENTE DA AUTORIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. 1. As provas coligidas nos autos demonstram a ocorrência de danos ambientais, pelo corte seletivo de vegetação e utilização de fogo, que atingiram espécies constantes em listas da flora ameaçada em extinção no Estado. 2.
A responsabilidade de quem cria ou assume o risco de causar danos ambientais é objetiva, recaindo sobre ele o dever de reparar o dano eventualmente causado, bem como o ônus de provar que sua conduta não foi lesiva ao meio ambiente, o que não ocorreu no caso. 3. O dever de reparação é propter rem, ou seja, recai ao titular da propriedade do imóvel, independentemente da autoria, nos termos da tranquila jurisprudência do STJ e desta Corte.
APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70082013087, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 28-08-2019)

Verifica-se que a sentença comprovou a inobservância da legislação pertinente, bem como a responsabilidade dos Apelantes pela degradação ambiental.

Portanto, basta a comprovação do dano e do nexo causal para que haja a responsabilização civil.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4o, VII, da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

“
Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de
José Marques Sampaio,
citado por Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, 16a Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

Francisco José Marques afirma que: “não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3o, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior”.

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem,
porquanto “
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição”. (REsp no 1.180.078 - MG).

Na mesma linha, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

É certo que, o dano moral coletivo foi estabelecido no ordenamento jurídico conjuntamente com a necessidade de estabelecer a responsabilidade civil do agente, que pratica ato danoso à coletividade. Assim dispõe o artigo 14, §1o, da Lei n. 6.938/81,
in verbis:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Dessa forma, a obrigação de reparar o dano não afasta a possibilidade de fixar indenização pela ocorrência do dano ambiental, visando restabelecer o equilíbrio entre os direitos do homem e seus deveres perante a coletividade.

Como se sabe, para a caracterização de dano moral coletivo ambiental, é necessário que a lesão se dê na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO A DANO EXTRAPATRIMONIAL OU DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo. 3. Haveria
contra sensu
jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização. 4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio hermenêutico
in dubio pro natura
. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1367923 RJ 2011/0086453-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/8/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/9/2013). [Destaquei]

O cuidado do proprietário com seu imóvel, decorre do próprio direito de propriedade, devendo fazer com que o bem atinja a sua função social.

In casu
, restou devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em decorrência da queima de resíduos madeireiros como simples forma de descarte, não atendendo a condicionante estabelecida na licença ambiental, bem como constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade dos Apelantes mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade,

mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pela parte Recorrente, os pressupostos necessários à condenação ao pagamento da indenização, evento danoso e o nexo de causalidade foram demonstrados, e o fato de haver a possibilidade de recuperação da área degradada, não afasta tal obrigação.

No que se refere ao valor da indenização, a título de dano moral coletivo, da ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), penso que também atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto que a queima de resíduos da indústria madeireira gerou poluição do ar, contaminando a atmosfera com dióxido de carbono proveniente da combustão do material lenhoso.

Logo, por qualquer ângulo que se analise as pretensões do Recorrente, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o juízo
a quo
bem aplicado o direito no caso concreto.

Assim, consideradas as circunstâncias fáticas em que se desenvolveu o ato consubstanciado na consciência e voluntariedade de não fazer o que a lei determinava que o fizesse, deve ser mantida a decisão da instância monocrática.

Ausentes os requisitos que ensejam a reversão da decisão impugnada, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a sentença
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021